Tribunal: TJDFT
Processo: 0700105-79.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700105-79.2019.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCIA REGINA DUTRA DOS SANTOS, CARLOS MAGNO DO CARMO FERREIRA APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA D E S P A C H O Defiro pedido de inscrição para sustentação oral, contido na petição de ID 19090246, nos termos da Portaria Conjunta 52, de 08/05/2020, ressaltando, entretanto, o adiamento do julgamento do presente feito para julgamento conjunto com os autos 0704159-88.2019.8.07.0007, conforme certidão de ID 19117409. Esclareço, no ensejo, que o patrono deve atentar para o disposto no § 4o art. 12 da referida Portaria, que trata sobre os procedimentos para realização da sustentação oral por videoconferência. Calha também frisar na oportunidade que o deferimento da inscrição em comento não implica necessariamente na concessão da palavra, que será analisada no ato correspondente pela(s) Autoridade(s) competente(s), de acordo com as regras estabelecidas no art. 937 do Código de Processo Civil - CPC e nas demais normas aplicáveis à espécie. Acrescento, ainda, que mantenho deferido o pedido de inscrição para sustentação oral do apelado anteriormente requerida (ID 19027602). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator